Tribunal: TCU
Processo: 021.296/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7292/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.296/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daise Elaine de Almeida Mendes (XXX.105.596-XX); Italo Alexandre da Silva Machado (XXX.180.926-XX); Luiza Vieira de Resende (XXX.282.006-XX); Maria Albertina Ferreira Martins (XXX.866.546-XX); Maria Aparecida Vieira de Resende (XXX.799.686-XX); Maria Esmeria da Fonseca (XXX.013.546-XX); Maria Madalena Vieira de Resende (XXX.150.466-XX); Marilda Luiza Ferreira (XXX.036.326-XX); Marisa de Padua Gomes do Carmo (XXX.371.587-XX); Marta da Conceicao Ferreira (XXX.240.406-XX); Patricia Correa dos Santos Ferreira (XXX.552.176-XX); Rosina Maria Vieira de Resende Dutra (XXX.823.466-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.